Tribunal: TJDFT
Processo: 0702505-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702505-32.2020.8.07.0007 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: AGAPITO AFONSECA MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA ANTERIOR. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 337, inciso VII, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a coisa julgada caracteriza-se pela reprodução de ação idêntica a outra já transitada em julgado, ou seja, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. É o que a doutrina chama de tríplice identidade. A coisa julgada é pressuposto processual negativo e, sempre que constatada, impõe a extinção do processo, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. 2. Transitada em julgado a decisão de mérito, serão consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (art. 508, do CPC). Diante da reiteração de pretensão acobertada pela coisa julgada, é devida a extinção do processo sem resolução de mérito. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos artigos 502, 503, 507, 726, todos do Código de Processo Civil, 18 e 19, ambos da Lei Complementar 109/2001, tecendo considerações acerca da natureza do protesto. Sustenta que a sua pretensão é garantir a interrupção do prazo prescricional apenas para possibilitar a eventual cobrança da recomposição da reserva matemática necessária a viabilizar que a revisão do benefício possa continuar sendo paga sem que o equilíbrio atuarial do plano seja prejudicado. Ressalta que tal recomposição não foi discutida na seara trabalhista e na verdade decorre de julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.312.736/RS – Tema 955 do STJ). Assim, defende que não merece prosperar o entendimento do acordão combatido de que a sua pretensão foi abarcada pela coisa julgada fixada pelos termos da reclamação trabalhista. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 28485154 – Pág.17). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 502, 503, 507, 726, todos do Código de Processo Civil, 18 e 19, ambos da Lei Complementar 109/2001. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 27569078): (...) Consoante o artigo 337, inciso VII, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a coisa julgada caracteriza-se pela reprodução de ação idêntica a outra já transitada em julgado, ou seja, com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. É o que a doutrina chama de tríplice identidade. A coisa julgada é pressuposto processual negativo e, sempre que constatada, impõe a extinção do processo, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil. (...) Portanto, o argumento acerca da necessidade de recomposição da reserva matemática e a existência de desequilíbrio do fundo de previdência, por figurarem fatos desconstitutivos do direito do empregado, deveriam ser ventilados perante a justiça obreira naquela oportunidade e jamais após a estabilização da coisa julgada. (...) Além disso, transitada em julgado a decisão de mérito, serão consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (art. 508, do CPC). (...) Por fim, a superveniência de recurso especial repetitivo tratando sobre questão atinente à complementação de aposentadorias não é fato novo apto a ensejar a modificação do que restou decidido. Ademais, a revisão do benefício está adstrita aos termos decididos pela Superior Corte de Justiça no REsp 1312736, de observância obrigatória pelas Cortes Estaduais e Federais, na linha do que dispõe o art. 927 do CPC. (...) Assim, de nada valeria a interpelação do réu para interromper o prazo prescricional de uma pretensão que, primeiro já estava acobertada pela coisa julgada trabalhista e, segundo, não poderia ser exercida em razão da modulação dos efeitos dos recursos especiais repetitivos que autorizariam a revisão. Dessa forma, até mesmo a utilidade da prestação jurisdicional estaria comprometida, o que afeta o interesse de agir da autora (art. 17, do CPC). De mais a mais, é devida a extinção do processo sem resolução do mérito. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020 e o AgInt no AREsp 1791446/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/8/2021. Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca da coisa julgada em debate, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028